Tribunal: TJDFT
Processo: 0006326-51.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006326-51.2017.8.07.0020 RECORRENTE: JOHNATAS JESUS DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Homicídio qualificado tentado. Decisão contrária à prova dos autos. Legítima defesa. Dolo. Qualificadoras. Erro na individualização da pena. Fração de aumento. Tentativa. Redução da pena. Iter criminis. 1 – A decisão do conselho de sentença é contrária à prova dos autos quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos. A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos. 2 - Não é contrária à prova dos autos decisão do júri que condena o réu amparada nas provas produzidas – declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento de testemunha que presenciou os fatos, de que o réu, em razão de disputa por ponto para vigiar veículos, após discussão, esfaqueou a vítima quando essa deu-lhe as costas -, firmes quanto à autoria do crime e às qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido. 3 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (art. 25 do CP). Não provado que o réu agiu para se defender de injusta agressão atual ou iminente da vítima, não se reconhece legítima defesa. 4 – Se a conclusão dos jurados, quanto à intenção homicida do réu (dolo), não é contrária às provas dos autos, descabida a desclassificação para lesão corporal. 5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Aplicada fração diversa das admitidas pela jurisprudência, sem fundamentação concreta, impõe-se a adequação da pena-base. 6 - O “quantum” da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no “iter criminis”. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida quando ainda não estava próximo da consumação – os golpes de faca foram superficiais e atingiram regiões não letais, não tendo as lesões causado perigo de vida à vítima –, deve a pena ser reduzida na fração máxima – 2/3. 7 - Apelações do Ministério Público e da defesa providas em parte. A recorrente alega violação aos artigos 593, inciso III, alínea “d”, e 419, ambos do CPP e 25 do CP, sustentando que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença deve ser desconstituído, pois proferido contrário às provas dos autos, dissociado integralmente da prova judicializada. Pugna, assim, para que seja submetido a novo julgamento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (pedido de realização de novo julgamento ante o reconhecimento de que a decisão do júri foi contrária às provas coligidas ao feito) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030